Tribunal: STF
Processo: AI 594633
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEITO
   AUTORIZADOR. AUSÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
   OFENSA INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      É de se
   conhecer do recurso, mesmo havendo erro ou omissão do preceito da
   Constituição em que se fundou o recurso extraordinário --- entre
   os casos previstos no artigo 102, inciso III, alíneas a, b, c e d,
   da Constituição do Brasil. Isso se dos fundamentos do acórdão
   recorrido e das razões recursais for possível
   identificá-lo.
2.      Acórdão fundado em normas processuais de
   admissibilidade da ação rescisória. Hipótese em que se houvesse
   afronta a preceitos da Constituição do Brasil, seria de forma
   indireta, pois a matéria cinge-se ao âmbito infraconstitucional.
   Inviabilidade de admissão do recurso extraordinário.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.